Tribunal: CARF
Processo: 11610.022441/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.022441/2002-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
PEPSICO DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
BENEFÍCIO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA DAS AÇÕES E DE RENÚNCIA AO DIREITO.
O beneficio fiscal dado pelo artigo 21 da MP 66/2002 e pelo artigo 14 da MP
75/2002 condiciona-se à satisfação dos requisitos ali estabelecidos, entre eles
comprovar a desistência expressa e irrevogável das ações judiciais que tenham
por objeto os tributos ali indicados, com a renúncia a qualquer alegação de
direito sobre a qual se fundem referidas ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de decadência e de erros na imputação dos pagamentos e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo cuida de indeferimento do pedido formulado
pelo contribuinte Pepsico do Brasil Ltda., ora Recorrente, para usufruir dos benefícios que foram
concedidos pelas MP’s no’s 66/2002 e 75/2002.
Nos termos do relatório de fls. 181 e seguintes, o que se observa é que o
Recorrente requereu a “adesão aos benefícios veiculados pelo artigo 14, da Medida Provisória
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.022441/2002-71
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

no 75/2002, para parte dos créditos tributários relativos a COFINS do período compreendido
entre fevereiro de 1999 e abril de 2002, que se encontravam ‘sub judice’”.
Contudo, constatou-se que o pedido de desistência e renúncia protocolizados nos
autos do Mandado de Segurança de no 1999.61.00.012226-6, impetrado pelo contribuinte com o
objetivo de “não proceder ao recolhimento da COFINS nos moldes da Lei no 9718/98, bem como
de efetuar a compensação de um terço da COFINS recolhida com valores devidos a titulo de
CSLL”, foi “INDEFERIDO face sua inexistência em razão da falta de regularização do
subscritor do pedido”.
Ao receber a cobrança dos valores relativos aos juros e multas não liquidados
espontaneamente, o Recorrente apresentou Recurso com base no artigo 56 e seguintes da Lei no
9.784/99 (recebido como Manifestação de Inconformidade), cujos argumentos foram assim
sintetizados pelo acórdão de fls. 364, proferido pela d. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I (SP):
5.1. A manifestante ressalta que procedeu à regularização da representação processual
cuja falta acarretou a desconsideração da petição na qual informava ao Juiz a adesãoA
anistia, a renúncia As alegações de direito e a desistência da lide. Na oportunidade,
continua a manifestante, a Desembargadora Relatora ressalvou que a possibilidade de
renúncia ao direito a qualquer tempo ou grau de jurisdição viabiliza o eventual exame
do pedido na instancia ad quem. Em decorrência disso, a empresa apresentou embargos
de declaração, tanto contra o acórdão que deu provimento A apelação da União quanto
contra a decisão que julgou prejudicado o pedido de homologação da renúncia, os dois
aguardando julgamento no TRF.
5.2. Alerta que os embargos de declaração suspendem a exeqüibilidade das decisões em
face das quais tenham sido opostos, não produzindo efeitos a decisão que julgou
prejudicada a renúncia da recorrente, nem o acórdão que deu provimento A apelação da
União, prevalecendo até o momento a sentença que deu provimento ao pedido autoral.
Afirma ser apenas questão de tempo até que a renúncia manifestada pela recorrente seja
homologada.
5.3. Relata que cumpriu todos os demais requisitos ao gozo da anistia, requerendo seja
atribuído efeito suspensivo A presente manifestação nos termos do parágrafo único do
art.61 da Lei 9.784/99, impedindo-se que venha a sofrer danos decorrentes da cobrança
dos débitos em pauta, inclusive inscrição cm divida ativa.
5.4. Requer ainda a reconsideração da decisão recorrida, ou que seja tornada sem efeito
até decisão final sobre a desistência/renúncia manifestada, a ser proferida nos autos do
MS referido, sustando-se os atos de inscrição em divida ativa e no CADIN.
Aquela DRJ, entretanto, entendeu por não acolher a Manifestação de
Inconformidade e, por consequência, indeferir o pedido de adesão ao benefício fiscal dado pelo
art.21 da MP 66/2002 e art. 14 da MP 75/2002. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO •DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DAS
AÇÕES E DE RENÚNCIA AO DIREITO.
O beneficio fiscal dado pelo art.21 da MP 66/2002 e art. 14 da MP 75/2002 condiciona-
se à satisfação dos requisitos ali estabelecidos, entre eles comprovar a desistência
expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os tributos ali
indicados, c renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se fundem referidas
ações.
Solicitação Indeferida
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

O Recorrente, assim, interpôs Recurso Voluntário (fls. 410 e seguintes), no qual
repisa os argumentos apresentados em sede de “Manifestação de Inconformidade”.
Em um primeiro momento, quando da análise do Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente, foi proferido o entendimento, como se observa do acórdão de fls. 703, que o
CARF não teria competência para analisar o pleito do contribuinte. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - AVISO DE COBRANÇA. ANISTIA E
REMISSÃO.
Matéria alheia ao Processo Administrativa Fiscal. Recurso do qual não se toma
conhecimento, por falta de competência administrativa.
Recurso não conhecido.
Contudo, ao analisar Recurso Especial apresentado pelo contribuinte em face do
acórdão proferido pela Tuma Ordinária destw Conselho, a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais entendeu, por unanimidade, que o CARF “tem competência administrativa
para analisar “recurso” contra decisão denegatória à adesão a anistia” e que esta competência
seria da 1a Seção de Julgamento, nos termos do artigo 2o, inciso VII da Portaria MF 343/15.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento do
Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE E DA DELIMITAÇÃO DO TEMA EM DISCUSSÃO.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 16/08/2007 (AR de fls. 408), apresentando seu Recurso Voluntário em 17/08/2007,
conforme comprovante de fls. 410, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já
restou assentado, inclusive, por decisão proferida pela Câmara Superior.
Há de se ressaltar, ainda, que, em que pese o Recorrente ter protocolizado petições
nos autos requerendo o reconhecimento de suposta decadência do crédito tributário, bem como
suposto de erro na imputação dos juros e multa, quando dos cálculos da cobrança que lhe foi
enviada, estas matérias são estranhas aos autos, na medida em que o contencioso administrativo
instaurado se refere, basicamente, ao indeferimento do pedido de adesão à anistia instituída pelas
MP’s 66 e 75 de 2002, uma vez que o contribuinte não teria cumprido os requisitos impostos
pelo legislador.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

Assim, para que não haja dúvidas, o tema que será analisado a seguir é o relativo
ao cumprimento ou não daqueles requisitos pelo Recorrente. É que se passa a fazer.
DOS REQUISITOS DAS MPs 66/02 E 75/2002 PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DA
FALTA DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Como demonstrado alhures, a discussão posta no presente processo e devolvida a
este colegiado se refere, em síntese, ao direito de fruição do direito à remissão de parte dos juros
de mora e anistia da multa de oficio incidentes sobre o recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, decorrente do pedido de desistência de ação
judicial. Direitos estes que foram concedidos originariamente da MP no 66/2002, cujo prazo de
adesão foi posteriormente reaberto pela MP no 75/2002.
Naquelas MPS, os artigos 21 e 14 dos dispositivos legais, respectivamente,
deixavam claro que a desistência prévia das ações judiciais era requisito indispensável para
fruição dos benefícios da remissão e da anistia. Veja-se a redação dos dispositivos legais:
MP 66/2002
Art. 21. Os débitos de que trata o art. 20, relativos aflitos geradores vinculados a ações
judiciais propostas pelo sujeito passivo contra exigência de imposto ou contribuição
instituído após 1o de janeiro de 1999 ou contra majoração, após aquela data, de tributo
ou contribuição anteriormente instituído, poderão ser pagos em parcela única até o
último dia útil de setembro de 2002 com a dispensa de multas moratória e punitivas.
§ 1o - Para efeito deste artigo, o contribuinte ou o responsável deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto
os tributos a serem pagos na forma do caput, e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 2o - O beneficio de que trata este artigo somente poderá ser usufruído caso o
contribuinte ou o responsável pague integralmente, no mesmo prazo estabelecido no
caput, os débitos nele referidos, relativos a fatos geradores ocorridos de maio de 2002
até o mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Na hipótese deste artigo, os juros de mora devidos serão determinados pela
variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).(destacou-se)
MP no 75/2002
"Art.14. Ficam reabertos, para até o último dia útil do mês de novembro de 2002, os
prazos referidos nos arts. 20, 21 e 24 da Medida Provisória no 66, de 2002, observado o
disposto nos arts. 22 e 23 desta mesma Medida.
Parágrafo único. Relativamente ao art. 20 da Medida Provisória n°66, de 2002, o
disposto neste artigo aplica-se, inclusive, a débitos decorrentes de fatos geradores
ocorridos até 30 de abril de 2002 e vinculados a ação judicial ajuizada até esta data,
hipótese em que a pessoa jurídica deverá comprovar a desistência expressa e
irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os tributos a serem
pagos e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se fundam as referidas
ações. (destacou-se)
Por outro lado, a Receita Federal do Brasil e a PGFN, ao regulamentarem os
benefícios concedidos aos contribuintes, fixaram o entendimento pela necessidade de desistência
prévia das ações judiciais. Confira-se a redação da Portaria Conjunta SRF/PGFN 1.225/2002:
Art. 7o Para gozo do beneficio, o sujeito passivo deverá protocolizar, até 20 de
dezembro de 2002, requerimento administrativo dirigido ao titular da unidade da SRF
ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com jurisdição sobre seu
domicilio tributário, conforme o caso, que decidirá sobre o pedido, de acordo com o
modelo constante do Anexo III, instruido com:
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

I - prova do respectivo pagamento;
II - declaração de desistência expressa e irrevogável das ações judiciais relativas
aos tributos e as contribuições, cujos débitos serão pagos, e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§1o - Admitir-se-á desistência parcial, desde que o débito correspondente possa ser
distinguido daquele que se vincular à ação remanescente.
§2o - A desistência e a renúncia de que trata o inciso Ido § 1" do art. 6" serão
comprovadas por meio de declaração, de acordo com o modelo constante do Anexo IV,
acompanhada da 2" via da correspondente petição de desistência, devidamente
protocolizada no juizo ou tribunal em que a ação estiver em andamento.
§3o - O sujeito passivo deverá entregar a unidade da SRF ou da PGFN, conforme o
caso, cópia das decisões homologatórias das referidas desistências, no prazo de
trinta dias da data de sua publicação. (destacou-se)
Assim, como restou demonstrado pelas instâncias anteriores, foram exigidos o
cumprimento de dois requisitos por parte dos contribuintes que pleiteavam a fruição dos
benefícios: (i) a comprovação da desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais
que tenham por objeto os tributos indicados no caput do art.21 da MP 66/2002 e (ii) a
comprovação da renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se fundem as referidas
ações.
Pois bem.
No presente caso, o indeferimento do pedido de adesão do contribuinte se deu
pelo fato de ter sido constatado, pela fiscalização, que o pedido de desistência da ação judicial de
no 1999.61.00.012226-6 e renúncia dos direitos ali discutidos, que foi formulado pelo
Recorrente, ter sido considerado como inexistente pelo Poder Judiciário. Este é o fundamento do
relatório fls. 181 e seguintes.
Neste ponto, importante destacar que a DRJ inovou na fundamentação do
indeferimento do pleito do contribuinte, quando afirmou que, além da ausência de desistência da
ação judicial de no 1999.61.00.012226-6, o Recorrente não teria desistido expressamente de
todas as ações judiciais que tenham por objeto os tributos.
Entendeu-se, naquela oportunidade, que “se a empresa possui outras ações com o
mesmo objeto, seja como parte ou substituída processual, deveria também comprovar nestes
autos a desistência dessas ações, bem como a renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam
tais ações”.
Em que pese a inovação da DRJ, uma vez que o relatório que embasou o
indeferimento não trouxe esse fundamento, deve-se deixar claro que não se concorda com esse
argumento, já que a inteligência dos dispositivos legais e infra-legais é no sentido de que a
desistência e renúncia estão atreladas ao tributo que será pago com os benefícios, não podendo se
exigir dos contribuintes a desistência de todas as ações judiciais. O que se exige, reitere-se, é a
desistência e renúncia dos direitos das ações que discutem o tributo a ser quitado.
E, a princípio, a própria RFB e a PGFN tem esse entendimento, uma vez que, no §
1o do Artigo 7o da Portaria Conjunta SRF/PGFN 1.225/2002 acima transcrito, deixou-se claro
que “admitir-se-á desistência parcial, desde que o débito correspondente possa ser distinguido
daquele que se vincular à ação remanescente.”
De toda forma, a par desta discussão, não merece guarida o Recurso Voluntário
do Recorrente. Explica-se.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

A motivação para que o requerimento do pleito contribuinte fosse indeferido foi o
fato de o pedido de desistência e renúncia, protocolizado nos autos do Mandado de Segurança no
1999.61.00.012226-6, ter sido considerado como inexistente pelo Poder Judiciário.
De fato, quando se analisa a Certidão de fls. 121, emitida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, pode-se constatar que o pedido de desistência foi considerado como
inexistente. Confira-se um trecho daquela certidão:
“(...) e que As fls. 221/222 há petição requerendo a homologação expressa de pedido de
renúncia ao direito em que se funda a ação, requerendo, assim, a retirada do processo da
Pauta de Julgamentos do dia 03/12/2003, o qual foi indeferido, ante sua inexistência
em razão da falta de regularização do subscritor da petição que o formulou, e,
além disso, por ter sido o processo incluído em pauta de julgamentos do dia 04/11/2003
e o pedido de retirada de pauta dos autos somente protocolizado minutos antes do
julgamento, agora no dia 03/12/2003, sendo conclusos ao Relator (a) somente após o
mesmo, conforme decisão de fls. 224/225 (...)”. (destacou-se)
Veja-se, do trecho acima transcrito, que o pedido de desistência foi considerado
como inexistente, uma vez que o procurador que assinou a petição não estava devidamente
constituído nos autos e não regularizou sua representação no processo, mesmo sendo intimado
para tanto.
Este fato fica claro na decisão proferida pelo TRF3, quando da análise do agravo
regimental apresentado pelo contribuinte, quando afirma, inclusive, que os novos patronos do
Recorrente nos autos do Mandado de Segurança, ao serem intimados a se manifestarem sobre o
pedido de desistência, requereram o regular prosseguimento do Recurso, entendendo-se, assim,
“pela manifestação expressa de não desistência” da ação judicial. Confira-se:
“Na verdade, o pedido de desistência do presente mandado de segurança foi formulado
às fls. 190 destes autos, em 29 de novembro de 2002, nos termos do protocolo de fls,
onde protestou a impetrante pela posterior regularização da sua representação
processual, a qual não ocorreu.
Compulsando os autos, verificou-se que o advogado subscritor do pedido de renúncia
citado, encontrava-se à época, constituído nos autos às fls. 29 apenas como estagiário
de direito, não tendo poderes para desistir da presente demanda, e não tendo
posteriormente regularizado sua situação. Portanto, tal pedido foi considerado nulo
de pleno direito, nos termos do artigo 37 do CPC. Ainda nos Comentários ao Código de
Processo Civil de Theotônio Negrão temos que:
Art. 37: 6b. 'Postulação sem mandato. É admissível, nas hipóteses do art. 37 do CPC...
Compete, todavia, ao advogado exibir o instrumento de mandato no prazo de quinze
dias, 'independentemente de qualquer ato ou manifestação da autoridade judiciária'....'
Além ao mais, as fls. 192/193, os advogados que receberam poderes nos autos às fls. 29,
renunciaram aos poderes de mandato conferidos e substabeleceram sem reservas, a
outros procuradores, que também não mencionaram sequer o pedido de renúncia
formulado muito menos procederam à sua regularização. Às fls. 201, esta relatoria
solicitou esclarecimentos no tocante à comunicação da renúncia formulada às fls.
197/199, com o fim de determinar a correção da autuação dos autos, o que foi atendida
às fls. 207/208, onde a impetrante, após prestar os devidos esclarecimentos reiterando os
termos da petição de fls. 192 na qual os antigos patronos substabeleceram sem reservas
os poderes aos atuais patronos e subscritores desta, também pleitearam 'pelo regular
prosseguimento do recurso' (último parágrafo), de onde se entende pela manifestação
expressa de não desistência”. 1 (destacou-se)

1
Decisão extraída do site do STJ no dia
20/02/2020,
no
endereço
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1331217&num_registro
=201400838955&data=20140805&formato=PDF.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

Assim, entende-se que, ao considerar como inexistente o pedido de desistência, o
próprio Poder Judiciário deixou claro que este não foi formulado. Por isso, é patente que o
contribuinte deixou de cumprir os requisitos fixados na legislação, para que pudesse usufruir dos
benefícios concedidos pelas MP’s 66/2002 e 75/2002.
Não se desconhece que o Recorrente, com a oposição de Embargos de Declaração
e, posteriormente, com a apresentação de Recurso Especial e Recurso Extraordinário tenta
reverter o entendimento consignado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Contudo, pelo que se depreendeu da consulta daquele processo no TRF3 e no
Superior Tribunal de Justiça, quando da confecção desta decisão (em 20/02/2020), os apelos
apresentados pelo Recorrente foram todos indeferidos, restando apenas a apreciação, pelo
Supremo Tribunal Federal, do agravo apresentado em face da negativa de seguimento do
Recurso Extraordinário.
Contudo, como o Recurso Extraordinário, em regra2, não tem efeito suspensivo, a
decisão válida e vigente é pela inexistência do pedido de desistência, o que impõe, por
consequência, o indeferimento de adesão aos benefícios instituídos pela MP 66/02.
Por outro lado, não se pode dar guarida ao Recorrente, quando este afirma, no
Recurso Voluntário, que “para fins de adesão à anistia, a Medida Provisória n° 66 exigiu
simplesmente que o contribuinte comprovasse a desistência expressa e irrevogável da ação
judicial vinculada ao débito quitado mediante a utilização dos benefícios, assim como a
renúncia às alegações de direito” e que a “Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 1.225, de 31 de
outubro de 2002 (DOU de 06.11.2002), estabeleceu simplesmente que o contribuinte deveria
entregar à unidade da Secretaria da Receita Federal ou da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, conforme o caso, cópia das decisões homologatórias das referidas desistências, no
prazo de 30 dias da data de sua publicação”.
Não se tem dúvida de que, como o próprio contribuinte afirma, não houve a
estipulação de um prazo para apresentar a homologação do pedido de desistência, até mesmo
porque não poderia a Administração Tributária impor, ao Poder Judiciário, prazo para análise
dos requerimentos dos contribuintes.
Entretanto, no presente caso, o que se verifica é que o Poder Judiciário considerou
como inexistente o pedido de desistência, uma vez que este foi formulado por procurador não
constituído nos autos. Não houve homologação ou não homologação do pedido, já que este,
reitere-se, sequer foi considerado como existente pelo juízo onde tramitava o Mandado de
Segurança.
Portanto, entende-se que o Recorrente não conseguiu comprovar que cumpriu os
requisitos exigidos pelas MP’s no’s 66/2002 e 75/2002, cumulados com o que dispôs a Portaria
Conjunta SRF/PGFN 1.225/2002 e, por isso, não faz jus aos benefícios concedidos pelo
legislador.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

2 Neste sentido é comando do artigo 1.029 do CPC/15, em especial o § 5o do referido dispositivo legal, que
determina o requerimento expresso para que seja atribuído o efeito suspensivo ao apelo extraordinário.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.022441/2002-71

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital